Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. REMUNERAÇÃO POUCO SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou em parte a impugnação apresentada pela executada e converteu a indisponibilidade de valores em penhora.
2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC).
3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: "a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes" (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).
4. Na espécie, contudo, a remuneração líquida mensal de R$ 1.381,63 demonstra a certeza de se destinar integralmente às despesas típicas da mantença do núcleo familiar, porquanto pouco superior a um salário mínimo. Resta inviabilizada, portanto, a constrição.
5. Recurso conhecido e provido.